Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-24.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Crime ambiental – Sentença condenatória - Preliminar alegando que as provas foram obtidas de maneira ilícita - Alegação de ausência de mandado ou autorização para busca domiciliar – Rejeição - Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tinha e guardava as drogas apreendidas para fins de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Crime ambiental – Sentença condenatória - Preliminar alegando que as provas foram obtidas de maneira ilícita - Alegação de ausência de mandado ou autorização para busca domiciliar – Rejeição - Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tinha e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Condenação que realmente se impunha – Pena corretamente fixada, respeitado o sistema trifásico - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 - Inviabilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da quantidade, bem como pelas circunstâncias concretas – Regime Fechado mantido em razão da gravidade do delito perpetrado e com o quantum da reprimenda imposta – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não configurados – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância - Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500061-24.2024.8.26.0621, da Comarca de Cunha, em que é apelante CLEBER
GUTHIER CHAVES MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, rejeitada a preliminar arguida e negaram provimento ao
recurso Defensivo, nos termos que constarão do acórdão, de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
2
VOTO no 11.586
APELAÇÃO no 1500061-24.2024.8.26.0621
COMARCA: Cunha Vara Única
APELANTE: Cleber Guthier Chaves Moreira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas e Crime
ambiental
Sentença condenatória - Preliminar
alegando que as provas foram obtidas de maneira ilícita
- Alegação de ausência de mandado ou autorização para
busca
domiciliar

Rejeição
-
Absolvição

Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o recorrente tinha e
guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico

Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os
quais têm o condão de embasar o decreto condenatório
Condenação que realmente se impunha
Pena
corretamente fixada, respeitado o sistema trifásico -
Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06 - Inviabilidade de
aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei no 11.343/06, diante da quantidade, bem como
pelas circunstâncias concretas
Regime Fechado
mantido em razão da gravidade do delito perpetrado e
com
o
quantum
da
reprimenda
imposta

Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não configurados
Condenação mantida
Não preenchimento dos
requisitos necessários à aplicação do princípio da
insignificância - Inviabilidade de aplicação do instituto
da
detração

PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pela Defesa de Cleber Guthier Chaves Moreira contra a r.
sentença de fls. 321/326, que o declarou incurso no artigo 33, caput c.c.
o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 29, §1o,
inciso III, da lei no 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
3
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 06
(seis) meses de detenção, no regime inicial fechado, bem como ao
pagamento 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.
Inconformada, recorreu a Defesa do réu,
requerendo preliminarmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade
na abordagem pessoal, bem como o ingresso desautorizado e sem
mandado na residência. No mérito, alegou que as provas amealhadas
para os autos não autorizam o edito condenatório em relação a ambos os
delitos. Pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da
redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, o afastamento da
majorante prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei, a fixação de
regime prisional mais brando e a aplicação do princípio da
insignificância no tocante ao crime ambiental (fls. 327/352).
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões às fls. 366/374.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou às fls. 386/403.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de janeiro
de 2024, por volta das 10h30, Rua Sá Mariinha das Três Pontes, no 255,
Grota do Macota, na cidade e Comarca de Cunha, o ora apelante
CLEBER GUTHIER CHAVES MOREIRA, guardava e tinha em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros drogas,
consistentes em 01 (um) tijolo, 03 (três) tabletes e 01 (uma) porção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
4
todos do entorpecente “maconha”, com peso total aproximado de
1.185,85g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Consta outrossim que, nas mesmas condições de tempo e
local descritas, o apelante CLEBER GUTHIER CHAVES MOREIRA
guardava e mantinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, mais
precisamente um pássaro conhecido como “trinca-ferro”, o qual estava
dentro de uma gaiola, sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente.
Ab initio, não assiste razão a alegação de que a
prisão do réu é ilegal em face da inviolabilidade de domicílio, uma vez
que não restaram materializadas nos autos. Com efeito, a alegação de
falta de mandado de busca e apreensão, autorização do réu ou justa
causa para a entrada dos policiais militares em sua residência não tem o
condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante da
natureza permanente do crime de tráfico de drogas e, consequentemente,
da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos
agentes estatais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO
CONTIDA NO ART. 44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM
DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
5
O Paciente foi preso em flagrante delito na
posse de 01 (uma) porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de
"haxixe", tendo sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína",
uma balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
Não procede a arguida irregularidade da
prisão do Paciente, por ofensa ao princípio constitucional da
inviolabilidade de domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito
permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do
domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer
cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que
nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de
mandado de busca e apreensão. Precedente.
É firme a orientação da Quinta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação expressa da
liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por
si só, motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu
preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos do
disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da Constituição da República, que
impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais. Precedentes
desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
Ademais,
as
instâncias
ordinárias
reconheceram a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal na hipótese em apreço, em razão da variedade e
quantidade da droga apreendida.
A apreciação da tese de inocência do Paciente
demanda, inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o
qual, como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada” (STJ
5a Turma,
Habeas Corpus no 222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011,
DJe 01/12/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
6
Ademais, no tocante à suposta nulidade da
busca pessoal e da violação de domicílio perpetradas pelos policiais
militares, a hipótese é de legítimo flagrante, sendo incabível reconhecer-
se a ilicitude da prova. Isso porque, os policiais militares, de posse de
diversas denúncias ofertadas em várias oportunidades por transeuntes e
moradores do bairro de que o acusado praticava o tráfico de
entorpecentes local, quando avistaram o acusado na via pública
juntamente com outra pessoa, ensejando à abordagem por fundada
suspeita da prática de delito.
Alie-se que, com o rapaz foi encontrado uma
porção de entorpecente e com o acusado uma quantia significativa em
dinheiro. Note-se, que conforme relatado pelos policiais, o acusado
afirmou que havia drogas em sua casa. Aliás, tal relato é reiterado pela
testemunha Luiz Felipe em seus depoimentos. Chegando ao local,
entraram no imóvel, após franqueada a entrada e ato contínuo, em busca
domiciliar, foram encontradas as drogas apreendidas e mais dinheiro em
espécie.
Assim, quanto à revista domiciliar, cumpre
destacar que não há nos autos indícios de ilegalidade, perpetrada pelos
agentes policiais e ainda no que diz respeito à busca domiciliar, como é
sabido, a prisão em flagrante é uma exceção constitucional à exigência
de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para ingresso em
domicílio alheio, sendo fundada na urgência em fazer cessar a prática de
crime.
Logo, tratando-se de tráfico de drogas, crime
de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
7
domiciliar e pessoal que culminou com a prisão do réu, mantendo em
depósito drogas, não constitui prova ilícita, eis que evidenciada a figura
do flagrante delito, o que, a teor do artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no
domicílio alheio (STJ - HC 290.619/SP, Ministro Felix Fischer, DJe
12/12/2014).
Pode-se apenas antecipar que o crime em
questão
figura
entre
aqueles
classificáveis
permanentes,
que
caracterizam estado de flagrância. Na espécie, a situação informada
pelos agentes policiais aponta que havia fundadas suspeitas da prática do
crime de tráfico de drogas pelo acusado, legitimando a operação que
culminou com o encontro dos entorpecentes.
Nesse sentido:
“É lícita a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial, mesmo em período noturno,
quando
amparada
em
fundadas
razões
devidamente justificadas posteriormente que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe 8/10/2010).”
E, cumpre ressaltar eventual irregularidade
praticada na fase pré-processual não enseja nulidade da ação penal, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
8
observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento.
Assim, não se vislumbra, na espécie, que se
tenha logrado produzir demonstração palpável de qualquer prejuízo que
possa gerar nulidade efetiva.
Portanto, não consta nenhuma irregularidade,
não havendo que se cogitar de nulidade dos autos, afastando-se a
preliminar arguida, passando-se a análise do mérito.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de
constatação (fls. 20/21 e 23/25), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 230/232) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste e recai
seguramente sobre o acusado.
O réu Cleber Guthier Chaves Moreira,
interrogado na fase policial, afirmou que, na manhã dos fatos estava em
companhia de seu amigo Luiz Felipe, ocasião que foram abordados por
policiais militares. Trazia consigo, apenas dinheiro, mas ao ser
questionado se possuía drogas, acabou revelando que tinha "um pedaço
de maconha" guardado em casa. Informou que acompanhou os policiais
até sua residência e lá autorizou a entrada, levando-os até o quarto onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
9
apontou o local em que a droga estava guardada (dentro de sua gaveta de
cuecas, no guarda-roupas). As drogas apreendidas se destinavam a seu
consumo pessoal, pois é usuário de maconha, sendo certo que as
adquiriu na cidade de Guaratinguetá pelo valor de R$1.800,00 (mil e
oitocentos reais), no mês de dezembro de 2023, próximo a rodoviária
daquela cidade, mas não sabe precisar o local com exatidão, nem quem
lhe forneceu. Mencionou que até dezembro do ano de 2023, estava
trabalhando como como ajudante-geral na cidade de Carajás e recebia a
quantia de R$90,00 (noventa reais) por dia de trabalho, mas atualmente
está desempregado (fl. 08).
Em juízo, negou a prática do delito. Declarou
que, no dia dos fatos, foi ao supermercado, quando foi abordado. Estava
sem o documento de identidade e, por isso, levou os policiais até sua
casa, para buscar o documento. Disse que contou aos policiais que era
usuário de maconha, mas somente fumava em casa. Rumaram para sua
residência para pegar seu RG e lá chamou sua esposa e pediu para que
ela pegasse o documento. Contudo, os agentes chutaram o portão e
viram o passarinho, e assim disseram que iam entrar. Afirmou que
indicou aos policiais que tinha um cigarro de maconha para o seu uso.
Sustentou que os policiais o pressionaram e sua esposa começou a passar
mal e confessou onde estava outra porção maior de drogas, mas estava
guardando as drogas para terceiros, pois precisava de dinheiro para o
tratamento da esposa, portadora de doença cardíaca e estava
desempregado. Alegou que como não queria dizer quem era o dono da
droga, pois ficou amedrontado em colocar em risco a esposa e a si
mesmo, disse em sede policial que havia comprado a droga em
Guaratinguetá, por R$1.800,00. Aduziu que seu apelido na droga era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
10
para identificar o responsável pela guarda do entorpecente. Esclareceu
que vendia pipas e geladinho, ganhando em média uns R$1.000,00 por
mês e, sua esposa, somente vendia geladinho e recebia auxílio-doença.
Negou passagens anteriores na polícia e sequer havia sido abordado
anteriormente. Negou que os policiais tenham pedido autorização para
adentrar a sua casa (Mídia SAJ fls. 274).
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque, frise-se, não trouxe qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resiste a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la a
aplicação do princípio nemotenetur se detegere.
Por seu turno, os policiais militares André
Eustaquio Coelho e Anderson José da Costa Monteiro, na fase
policial, declararam que realizavam patrulhamento pela rua Sá Marinha
das Três Pontes, ocasião em que visualizaram dois rapazes em atitudes
suspeitas, razão pela qual realizaram a abordagem. O rapaz de nome
Luiz Felipe de Toledo Silva, trazia consigo em uma pochete, uma
pequena porção de maconha informando ser usuário de droga e, com o
apelante, vulgo "Guto", foi encontrado a quantia de R$433,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
11
(quatrocentos e trinta e três reais) em dinheiro e um aparelho celular. Ao
ser questionado se possuía drogas em sua residência, o réu respondeu
afirmativamente. Ato contínuo, se deslocaram até a residência indicada
pelo acusado, ocasião que ingressaram com sua anuência e em sua
companhia e, no quarto, dentro de um guarda-roupa, o acusado retirou
uma sacola, na qual continha um tijolo de maconha, três tabletes da
mesma substância, além de uma porção a granel da mesma substância.
Alegou que as drogas se destinavam à venda e ao consumo próprio.
Informaram que foi encontrada a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos
reais) também no local, tendo o acusado afirmado que seria proveniente
de um acerto de seu trabalho. Afirmaram que, no interior do imóvel,
avistaram uma ave silvestre da espécie Trinca-Ferro, engaiolada, sem
registro junto ao órgão competente. Destacaram que nas proximidades
da residência do réu, há uma quadra esportiva e um posto de saúde (fls.
04/05).
A testemunha Anderson José da Costa
Monteiro, em juízo, afirmou que, na data dos fatos estava em
patrulhamento, quando avistou dois rapazes na via pública, sendo certo
que contra o acusado, havia denúncias de populares, de que realizava o
tráfico de drogas em sua residência. Afirmou que essas denúncias eram
constantes quando do patrulhamento pelo bairro e mencionavam o
acusado. Na abordagem, com o réu nada de ilícito foi encontrado, mas
com o outro rapaz, identificado como Luiz Felipe, havia pequena porção
de drogas que apresentava ser “maconha”, alegando o rapaz que a
pequena porção era para consumo próprio. Narrou que o réu ao ser
indagado, confessou espontaneamente que guardava drogas em casa. Na
residência, foi franqueada a entrada, pelo próprio acusado e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
12
oportunidade, apreendido o tijolo de maconha, com o apelido do réu
(“Guto”), bem como outras porções menores, que segundo o acusado
eram para uso próprio e revenda. Além das drogas, encontrou
aproximadamente R$1.200,00, alegando o acusado que era fruto de
trabalho lícito. Na residência, encontraram uma ave silvestre, sem
autorização. O acusado morava com a esposa na residência. A maior
parte das drogas estava em um guarda-roupas e foi o próprio acusado
quem indicou o local onde as drogas estavam (Mídia SAJ fls. 274).
A testemunha André Eustáquio Coelho,
confirmou o relato do seu companheiro, acrescentando que na
residência, não localizou balança de precisão ou outros petrechos.
Reiterou que o acusado confessou informalmente a posse de drogas na
residência e autorizou a entrada na casa (Mídia SAJ fls. 274).
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e
seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até
porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque
não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio
de prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive,
é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento
de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do
trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
13
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras
provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
E esse Tribunal não discrepa:
“Não se pode duvidar da veracidade dos
testemunhos policiais. Como quaisquer outras pessoas, podem prestar
prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida, de encarregados de
manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos
desses agentes. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer
razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e nenhuma foi
provada pelo réu é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.”
(Apelação Criminal n° 1500523-81.2023.8.26.0599, 1a. Câmara
Criminal, Rel. Figueiredo Gonçalves, j. 12/08/2024).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido”
(HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
14
A testemunha Luiz Felipe de Toledo Silva,
ouvido em juízo disse que conhece o acusado há uns cinco anos, pois
residem próximo. Contou que, no dia dos fatos, foi a uma praça, fumar
um cigarro e encontrou o réu e ficaram conversando. Disse que foram a
um mercado, quando foram abordados pela viatura policial. Revistado,
encontraram um cigarro de maconha que era para seu consumo próprio.
Sustentou que os policiais começaram a pressioná-los dizendo que havia
denúncias contra eles e que entrariam nas casas para verificar. Deste
modo, o réu confessou que tinha drogas em casa, para consumo próprio
e seguiram para a residência. Contou que os policiais entraram na casa,
enquanto ficou do lado de fora algemado. Na casa estava a esposa do
acusado, mas não viu se os policiais pediram ao réu ou à esposa deste
para entrar na casa. A esposa somente disse que iria trancar os cachorros
e daí os policiais entraram. Não tem conhecimento da venda de drogas
pelo acusado (Mídia SAJ fls. 274).
A testemunha Fabiana Aparecida Gonzaga
Sampaio, ouvida como informante, pois conhecia o réu há uns vinte
anos e era muito amiga da esposa dele. Nunca teve conhecimento de que
o acusado tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. Esclareceu que
frequentava a praça próxima à casa do acusado aos finais de semana e
jamais notou movimentações suspeitas. Não sabe se o acusado é usuário
de drogas. A esposa do acusado teve um problema de saúde, mas não
sabe se ela é aposentada (Mídia SAJ fls. 274).
Do que se depreende do conjunto probatório
produzido nos autos, os policiais militares ouvidos nos autos afirmaram
que ao realizar patrulhamento de rotina, avistaram o acusado e outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
15
rapaz. Em razão de diversas denúncias que versavam contra o acusado,
resolveram pela abordagem. Abordado, com o réu foi encontrada a
quantia de R$433,00 em notas trocadas e um aparelho celular.
Questionado, o acusado confessou que havia drogas em sua residência,
sendo certo que para lá se dirigiram e após autorizada a entrada, as
drogas foram encontradas e apreendidas.
Importante ressaltar que do contexto dos autos
pode-se extrair que está claro que as drogas pertenciam ao apelante e
destinavam-se ao comércio, até porque ele tinha em posse grande
quantidade de maconha (em tijolo e a granel), além de grande
quantidade de dinheiro, circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal
e indicativas da mercancia. Não bastasse isso, os policiais foram
uníssonos ao afirmar que já havia diversas denúncias de populares
quanto ao tráfico exercido pelo acusado. Dessa forma, as circunstâncias
revelam, claramente, o tráfico de drogas por ele praticado.
Registre-se que a grande quantidade da droga
apreendida com o acusado evidencia, com segurança, que essa se
destinava à traficância ilícita, não sendo crível ainda que se tratava de
iniciante na função. Ademais, no tijolo de maconha apreendido, havia a
indicação do apelido do réu “Guto”, indicando com segurança de que já
havia praticado a traficância anteriormente, bem como, era o responsável
pelo tráfico local.
É certo que o réu nega a prática do tráfico de
drogas, com o claro intuito de mitigar a sua responsabilidade penal por
delito tão grave, contudo, admitiu a posse das drogas apreendidas, que
pretendia entregar a terceiros, aduzindo que parte se tratava para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
16
consumo pessoal e outra parte, estava guardando para entregar a uma
pessoa.
A negativa do réu não convence, não tendo
demonstrado, em nenhum momento, a veracidade de suas alegações.
Ademais, in casu, nada sugere que os policiais tivessem motivos para
prejudicar inocentes, não tendo a Defesa apresentado qualquer álibi
contundente em favor do apelante, não demonstrando qualquer prova de
que estava sendo perseguido pelos policiais.
Impunha-se, portanto, a condenação do réu,
não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que
sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art.
33.
Importar,
exportar,
remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que o ato de ter em
depósito entorpecentes, para fins de venda e entrega ao consumo de
terceiros, em tais condições, já estão mencionados no caput, do art. 33,
da Lei no 11.343/06, não sando necessária a efetiva comercialização,
para caracterização do delito.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
17
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto
no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta
à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, diante dos elementos de convicção,
não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo sua
condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que
ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena,
mostrando-se de rigor sua condenação pelo crime a ele imputado.
Da mesma forma, restou configurada a
incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III,
da Lei no 11.343/06.
De acordo com o relato das testemunhas
ouvidos nos autos, próximo à residência do acusado, local da prática do
delito, existe um Posto de Saúde (cerca de 30 metros do local dos fatos,
conforme laudo de fls. 116/117).
Com efeito, "quando a infração tiver sido
cometida
nas
dependências
ou
imediações de estabelecimento
hospitalar, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III,
da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa
especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da
efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (HC n.
510.588/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
18
05/12/2019).
Ainda nesse sentido, importante consignar a
simples prática de tráfico de drogas nas proximidades dos
estabelecimentos indicados no aludido dispositivo legal se mostra
suficiente para configuração da majorante.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME PRATICADO PERTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO
ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/06. RESPONSABILIDADE
PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ALEGADA
IGNORÂNCIA DO FATO PELOS AGENTES. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a causa de aumento de pena
constante do art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos quando o crime tiver
sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo. A pena é
elevada exclusivamente em função do lugar do cometimento da
infração, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à
atividade criminosa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de que a simples prática do delito na proximidade
de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06
já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo
desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses
locais. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (STJ HC 219.589/SP
5a TURMA - 21/02/2013 Min. LAURITA VAZ) grifei.
Quanto ao delito de crime contra a fauna,
melhor sorte não assiste ao acusado.
O apelante tinha em cativeiro um espécime da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
19
fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente.
As testemunhas policiais, afirmaram em juízo,
que no interior da residência do apelante, engaiolado havia uma ave
nativa silvestre. O acusado questionado sobre a ave, admitiu que não
possuía documentação ou autorização.
Ademais, é irrelevante o argumento de que a
ave estava bem tratada e não sofria maus tratos, visto que para a
configuração do delito basta que o pássaro seja mantido em cativeiro,
sem autorização legal para tanto, não sendo o caso de aplicação do
princípio da insignificância.
Apesar de não haver um consenso absoluto em
doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência
(HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Aqui
nem
sequer
se
pode
falar
em
“inexpressividade da lesão”, pois em se tratando de crime ambiental, a
análise do referido requisito não se restringe à mensuração da área
lesionada, mas deve levar em consideração que a norma penal em tela
partiu do pressuposto de que a destruição ou danificação de floresta ou
mata tem efetivo impacto no equilíbrio do meio ambiente e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
20
precisamente por isto, configura ação delitiva.
Em acréscimo, a aplicação do princípio da
insignificância não é pertinente aos crimes ambientais, em face do bem
jurídico tutelado e os princípios da prevenção e precaução que regem o
direito ambiental. Demais disso, seu emprego está vinculado à
possibilidade de mensuração do bem jurídico tutelado, o que não ocorre
quando se trata de meio ambiente.
Em verdade, qualquer lesão ao meio ambiente
desequilibra direta ou indiretamente o ecossistema, salientando ainda,
que a Lei de Crimes Ambientais, é importante conquista social e visa
preservar um meio ambiente saudável e sustentável para todo o convívio
humano.
Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal já
decidiu em diversas oportunidades, não ser aplicável o princípio da
insignificância em crimes ambientais, uma vez que a lesão provocada
pela conduta é meta individual (HABEAS CORPUS no 137.652/DF,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 08 de junho de
2017. Na mesma linha, RHC 125.566, Relator Ministro Dias Toffoli).
Portanto, deve ser mantida a condenação do
acusado pelo crime previsto no art. 33, caput c.c. o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06 e no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
21
9.605/98, passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas
no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito de tráfico e 06 (seis) meses
de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias multa, para o crime contra a
fauna.
Na segunda fase, a reprimenda restou fixada no
patamar anterior ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes e, para o delito ambiental tornou-se definitiva face a
inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.
Na terceira fase da dosimetria da pena, para o
delito de tráfico de drogas, aplicou-se a exasperação de 1/6 (um sexto),
em razão da incidência do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de
Drogas, restando como definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, nada havendo a alterar.
De fato, não era o caso de aplicação da causa
de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06,
considerando-se que não há comprovação do exercício de qualquer
atividade remunerada lícita e o réu tinha sob sua responsabilidade
vultosa quantidade de drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de
Drogas, também impede a concessão deste benefício.
Frise-se que artigo em comento trata da figura
do traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou
“traficância eventual”, na qual se estabelece a redução de pena de 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
22
(um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, portador
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre organização criminosa, requisitos estes cumulativos.
E note-se que a quantidade de tóxicos
apreendidos está longe de ser irrisória. Foram apreendidas mais de um
quilo de maconha, sendo tamanha quantidade, aliada à inexistência de
atividade lícita remunerada é compatível com o escopo de
comercialização em caráter habitual. Além disto, deve-se atentar para a
conduta especialmente acintosa do acusado, que praticava a
comercialização de narcóticos em sua própria residência, pois os
policiais afirmaram que havia várias denúncias de populares e inclusive
vizinhos sobre a prática criminosa no local.
Nesse passo, registre-se que, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“na ausência de indicação pelo legislador das
balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como
as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na
definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da
minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes” (AgRg no HC 546893 / SP AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS 2019/0348816-5, T5 - QUINTA TURMA,
17/12/2019) grifei
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
23
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, valendo
mencionar alguns julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de
Justiça, em casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
Apelação defensiva que espera a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Tráfico bem comprovado. Apelante surpreendido com
65g de cocaína e 547,7g de maconha. Negativa isolada. Palavra dos
policiais que merece crédito e sobre a qual não pairam suspeitas.
Condenação mantida. Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial
que pede pena-base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes
verificados, a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação da base em
7 anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, em razão da
quantidade e qualidade das drogas traficadas, além da existência de
condenação definitiva anterior por crime idêntico. Redutor afastado.
Regime inicial fechado. Apelo ministerial provido” (Apelação Criminal
no 0001589-94.2016.8.26.0348, Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 24/04/2018) grifei.
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecentes
Condenação
Recurso defensivo
Apreensão de 1.567 invólucros
plásticos de maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito mercantil
comprovado nos autos Confissão do réu - Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do mínimo legal ante a quantidade das
drogas apreendidas em poder do acusado
Pena reduzida em 1/6
diante da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
24
- Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, corretamente afastado A
quantidade do entorpecente indica a dedicação a atividades criminosas
- Regime inicial fechado adequadamente fixado Recurso não provido”
(Apelação Criminal no 0000297- 50.2017.8.26.0571, Rel. Des.
ROBERTO PORTO, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/10/2018)
grifei.
“Apelação da Defesa Tráfico de Drogas e
Posse ilegal de arma de fogo Concurso material Provas suficientes
à condenação Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias
reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de quase
cem quilos de "crack", e 94 tijolos de maconha Confissão judicial e
consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão

Fatores que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o tráfico de
drogas Laudo pericial que bastou a comprovar a eficácia da arma ao
disparo
Pena-base fixada em metade acima do mínimo legal com
fundamento na quantidade de entorpecentes apreendida Redução em
1/6 pela circunstância atenuante da confissão espontânea

Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da
Lei Antidrogas Distância considerável da instituição de ensino Pena
ajustada Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/2006 Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o
acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida
Regime
prisional fechado legalmente previsto para a quantidade de pena
imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação Criminal no
0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. CESAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2018)

grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
25
Diante do delito praticado pelo acusado, não é
caso de imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do
fechado, uma vez que regime menos gravoso, além de incompatível com
a gravidade do delito, seria insuficiente para a reprovação e prevenção
do crime. Ademais, o réu praticou o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, que é equiparado aos hediondos, gera imensa
intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários e à sociedade,
responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem em
nosso país.
E nem se alegue, igualmente, ofensa aos
entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas,
ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção
de regime prisional mais brando no caso dos autos.
Segundo ensina GUILHERME NUCCI, a
proporcionalidade “significa que as penas devem ser harmônicas à
gravidade da infração penal cometida, não tendo cabimento o exagero,
nem tampouco a extrema liberalidade na cominação das penas nos tipos
penais incriminadores” (in Manual de direito penal 16. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2020).
Outrossim, mostra-se desarrazoada a aplicação
do benefício de substituição da pena corporal pela pena restritiva de
direitos, eis que, entende-se tal modificação ser incabível e não ser
recomendável, pois não preenchido o critério legal previsto no inciso III
do artigo 44 do Código Penal. Ademais, a pena imposta é superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
26
quatro anos, acarretando a vedação legal para a concessão da benesse.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
acusado, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500061-24.2024.8.26.0621 -Voto no 11.586
27
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso Defensivo, mantida a r. sentença guerreada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora